Tribunal: TJDFT
Processo: 0723109-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723109-37.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: VILMA LUCIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face da Sentença (ID 61735645) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido para declarar rescindido o contrato na data da propositura da ação, procedente o pedido para condenar a ré a devolver a quantia que a autora pagou, com correção monetária a partir de cada pagamento e juros de mora a partir da citação, procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora, a título de lucros cessantes, o valor de 0,5% do valor do contrato, com correção monetária a partir de cada vencimento e juros de mora a partir da citação e improcedente o pedido de compensação por danos morais. Em Contrarrazões à Apelação (ID 17626132) o Apelado suscitou preliminarmente sob a alegação de o Apelante ter deixado de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, conforme Art. 932, inciso III, do CPC. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2020 14:02:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador